Tribunal: TJMT
Processo: 1000489-57.2024.8.11.0079
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000489-57.2024.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSUE DOS SANTOS - CPF: 030.640.891-02 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COOPERATIVA DE CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO CDC. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ILIQUIDEZ DO TÍTULO. ENCARGOS ABUSIVOS. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução manejados por avalista em face de duas Cédulas de Crédito Bancário emitidas em favor de cooperativa de crédito, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC). Alegações de abusividade contratual, iliquidez do título executivo, cerceamento de defesa e necessidade de perícia contábil.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se se aplica o CDC à relação entre cooperado e cooperativa de crédito;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial;

(iii) saber se as cédulas de crédito bancário apresentadas são títulos executivos líquidos;

(iv) saber se há excesso de execução decorrente da cobrança de encargos indevidos; e

(v) saber se os encargos pactuados são abusivos.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre cooperativa e cooperado decorrente de ato cooperativo típico afasta a aplicação do CDC, nos termos do art. 79 da L. 5.764/1971 e da jurisprudência do STJ.

4. A ausência de perícia não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos (contratos e planilhas) permitem o julgamento antecipado da lide.

5. As cédulas de crédito bancário, acompanhadas de planilhas de cálculo, atendem aos requisitos do art. 28 da L. 10.931/2004, sendo títulos líquidos e exigíveis.

6. O embargante não apresentou demonstrativo de cálculo atualizado com os valores que entende corretos, inviabilizando o exame da alegação de excesso de execução (CPC, art. 917, § 4o, II).

7. A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de prova concreta ou especificação dos encargos impugnados, não autoriza a revisão judicial dos contratos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas entre cooperativa de crédito e cooperado quando decorrentes de ato cooperativo típico.

2. A ausência de perícia não configura cerceamento de defesa se a lide puder ser decidida com base nos documentos apresentados.

3. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial líquido quando acompanhada de planilha demonstrativa do débito.

4. A alegação de excesso de execução exige a apresentação de cálculo atualizado com os valores considerados corretos pelo devedor, sob pena de preclusão.

5. A alegação de abusividade contratual deve ser fundamentada e acompanhada de prova mínima para autorizar sua apreciação judicial."

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 487, I, 917, § 4o; L. 5.764/1971, art. 79; L. 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.435.979/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a T., j. 30.03.2017; TJMT, RAC 1006206-64.2020.8.11.0055, Rel. Des.a Antônia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022; TJMT, AI 1023336-96.2024.8.11.0000, Rel. Des.a Nilza Maria P. de Carvalho, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por JOSUE DOS SANTOS contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, que nos autos dos “Embargos à Execução” (Proc. no 1000489-57.2024.8.11.0079), ajuizada pelo apelante contra a COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU, julgou improcedentes os embargos monitórios, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I e 920, inciso II, do CPC. A sentença condenou ainda o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Cf. Id. no 293527876).

O apelante defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, argumentando que as instituições financeiras prestam serviço de natureza bancária, enquadrando-se no conceito de fornecedores de serviços previsto no art. 3o da Lei no 8.078/90.

Assevera a existência de excesso de execução em virtude da cobrança de encargos abusivos pela cooperativa de crédito, especialmente a cobrança de IOF, seguro e taxa de cadastro.

Afirma ainda que os valore cobrados à títulos de juros remuneratórios estão muito acima do que é efetivamente cobrado pelo BACEN.

Aduz que o título executivo extrajudicial que embasa a execução é ilíquido, por não permitir a identificação clara e precisa do valor exigido.

Sustenta que os encargos pactuados nas Cédulas de Crédito Bancário são abusivos, por gerarem vantagem manifestamente exagerada à instituição financeira, em afronta aos princípios da boa-fé e da equidade, que devem nortear as relações contratuais.

Defende a necessidade de realização de perícia contábil para verificação dos valores efetivamente devidos, sustentando que o indeferimento desta prova caracteriza cerceamento de defesa.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a aplicabilidade do CDC à relação jurídica, a existência de excesso de execução, a iliquidez do título executivo, a abusividade dos encargos pactuados e determinando-se a realização de perícia contábil (Cf. Id. no 293527878).

A apelada, em suas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida (Cf. Id. no 293527882).

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central reside na verificação da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre cooperativa de crédito e cooperado, bem como na análise da suposta iliquidez do título executivo, do alegado excesso de execução decorrente de encargos abusivos e da necessidade de realização de perícia contábil para apuração dos valores devidos.

O caso em análise envolve embargos à execução opostos pelo apelante na qualidade de avalista em duas Cédulas de Crédito Bancário emitidas em favor da cooperativa apelada: a primeira, de no C011215921, emitida em 21/12/2020, no valor de R$ 100.000,00, com vencimento final em 20/12/2022; e a segunda, de no C111301471, emitida em 27/01/2021, no valor de R$ 52.784,00, com vencimento final em 24/01/2024.

No que tange à aplicabilidade do CDC ao presente caso, tal pretensão não merece acolhimento.

Com efeito, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor às relações entre cooperativas e seus cooperados quando decorrentes de atos cooperativos típicos, conforme dispõe o art. 79 da Lei no 5.764/71, entendimento este consolidado na jurisprudência pátria:

“(...). Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao negócio jurídico estabelecido entre cooperativa e cooperado, quando se tratar de ato cooperativo típico (cf. art. 79 da Lei 5.764/71). Julgados desta Corte e doutrina especializada sobre o tema. (...).” ( REsp no 1.435.979/SP , Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, julgado em 30/03/2017).

De outra parte, o apelante alega nulidade processual por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial e do julgamento antecipado da lide.

Entretanto, embora a sentença tenha sido proferida sem a produção da prova pericial requerida, a documentação constante nos autos autorizava o julgamento do feito.

A execução foi instruída com os contratos e planilhas de evolução dos débitos, documentos que permitem a formação do convencimento judicial sobre as questões controvertidas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Quando apurado o montante devido por meros cálculos aritméticos, desnecessária a realização de perícia contábil.
Segundo delimitado na sentença proferida na ação revisional o termo inicial dos juros demora deve ocorrer a partir do seu trânsito em julgado.” (TJ/MT. RAC 10062066420208110055 MT. Relatora Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado. Data de Julgamento: 09/02/2022, Data de Publicação: 18/02/2022 - grifo nosso).

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada essa questão, passo à análise da alegação de iliquidez do título executivo extrajudicial.

Sustenta o apelante que as cédulas de crédito bancário não permitem a clara identificação do valor exigido, o que comprometeria sua liquidez e, por conseguinte, sua exequibilidade.

Tal alegação, contudo, não encontra amparo legal ou fático.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial por expressa disposição do art. 28 da Lei no 10.931/2004, in verbis:

"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o."

O dispositivo legal supracitado admite expressamente que a liquidez da Cédula de Crédito Bancário pode decorrer tanto do valor nominal nela indicado quanto do saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo.

No presente caso, conforme destacado na sentença, foram juntadas planilhas de cálculo referentes a ambas as cédulas (C011215921 e C111301471), demonstrando de forma clara o saldo devedor atualizado.

Ressalte-se que a liquidez do título não exige imutabilidade do valor ao longo do tempo, mas sim que o montante seja determinado ou facilmente determinável mediante cálculo aritmético. A variação decorrente da incidência de juros e encargos contratuais não compromete a liquidez, desde que os critérios estejam expressos e permitam sua quantificação.

Assim, rejeita-se também a alegação de iliquidez do título.

Quanto à alegação de excesso de execução, o art. 917, § 3o, do CPC exige que o embargante indique o valor que entende correto, com apresentação de demonstrativo atualizado de seu cálculo.

O § 4o do mesmo artigo estabelece que:

"§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução."

Da análise dos autos, verifica-se que o apelante, embora tenha alegado genericamente o excesso de execução, não cumpriu o requisito legal de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que entende correto. Limitou-se a afirmações genéricas sobre a abusividade dos juros praticados, sem demonstrar matematicamente quais seriam os valores corretos segundo sua perspectiva.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica quanto à necessidade de cumprimento desse requisito legal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL CC DANOS MATERIAIS E MORAIS CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA – IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – ALEGAÇÃO GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Para se apontar excesso de execução deve-se demonstrar o referido excesso com os valores devidamente especificados, o que não ocorreu, de modo que acertada a decisão agravada." (TJMT - AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023336-96.2024.8.11.0000, Relator NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação 14/11/2024)

Dessa forma, não tendo o apelante cumprido o requisito legal, correta a sentença ao deixar de apreciar o mérito da alegação de excesso de execução, nos termos do art. 917, § 4o, II, do CPC.

Por fim, a suposta abusividade dos encargos pactuados é consequência da alegação de excesso de execução. Contudo, além da ausência do demonstrativo legal, o apelante não individualizou quais encargos seriam abusivos, tampouco demonstrou que os juros estariam acima da média de mercado ou que haveria capitalização indevida.

Ante o exposto, nego
provimento
ao apelo, mantendo a sentença tal como lançada.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025